Tribunal: TJDFT
Processo: 0006176-12.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0006176-12.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENILSON CARLOS PALMITESTA, FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA, PEDRO CARLOS PALMITESTA APELADO: CELIA DA SILVA DE ARAUJO, MARIA MADALENA DA COSTA D E S P A C H O Os autos vieram conclusos com a informação de que os apelantes juntaram documentos nos autos associados no 0012094-31. Embora o presente feito esteja associado para julgamento conjunto com os autos no 0012094-31, as partes de ambos os autos não são exatamente as mesmas. Portanto, as petições e documentos pertinentes devem ser juntados corretamente nos autos em que a parte pretende peticionar, para o correto exercício do contraditório e ampla defesa das partes presentes em cada um dos autos. Assim, em nome do princípio da cooperação, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para que os apelantes juntem aos presentes autos os documentos para a comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2020 15:25:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador